Tribunal: TJES
Processo: 0004698-21.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004698-21.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINALDO GOMES
APELADO: PREST PERFURACOES LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE UTILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NULIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.
Exsurge o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade utilidade, quando a pretensão recursal já restou deferida no Juízo
a quo.

2
.
Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa na decisão de saneamento, incumbe à parte interessada a apresentação de recurso no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, nos termos do artigo 473 do CPC/73, vigente à época, (atual artigo 507 do CPC/17).

3
.
Havendo cláusula contratual que importa em violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio, a mesma deve ser declarada nula.

4
.
Honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

5.
Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004698-21.2014.8.08.0047

APTE:
PREST PERFURAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A
PD
O
:

REGINALDO GOMES ME

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de

A
pelação
C
ível
interposta por
PREST PERFURAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da sentença de fls. 232/234, (pág. 31/35 do vol. 2), integrada pela decisão de embargos de fl. 247 (pág. 59 do vol. 2), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da ação indenizatória ajuizada por
REGINALDO GOMES ME
, julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL,
entendendo pela improcedência do pedido de Indenização por danos morais, e declarando a nulidade da cláusula sétima do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes.
”

Em suas razões, fls. 250/271, (pág. 65/107 do vol. 2), a Apelante pugna pela:
1
)
declaração de nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, ou a reforma para afastar a condenação referente ao investimento contratual dos cinco meses faltantes para o seu término;
2
)
reforma do julgado para declarar a ilegitimidade ativa do apelado, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito; e por fim,
3
)
reforma da sentença para reconhecer a rescisão como por justa causa e a validade da cláusula 7ª do contrato.

Pois bem, feitas essas breves considerações, entendo por
conhecer parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
negar-
lhe
provimento
.

1.
NULIDADE DA SENTENÇA.
EXTRA PETITA
. NÃO CONHECIMENTO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de deferimento de pedido não constante da inicial, especificamente, quanto a facultar a parte autora/apelada
“
perquirir em sede de liquidação de sentença os valores de investimento contratual correspondentes aos cinco meses faltantes para o término do mesmo”
, configurando-se
extra petita.

Entretanto,
não conheço do recurso
quanto ao ponto, por ausência de interesse recursal, requisito de admissibilidade que pressupõe a obtenção de uma decisão mais favorável àquela proferida anteriormente, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade.

Observa-se pela
sentença
, fls. 232/234, (pág. 31/35 do vol. 2),
i
ntegrada pela decisão de embargos
de fl. 247 (pág. 59 do vol. 2), que
o d. Juízo acolheu parcialmente os
embargos de declaração opostos pela requerida/apelante,
às fls. 237/243 (pág. 41/53 do vol. 2),
para corrigir o julgado
, nos seguintes termos:

(...)

Frente ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES,
para determinar a retificação da sentença de fls. 237/244, excluindo parte de seu dispositivo. Portanto, onde se lê:

[...] Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, entendendo pela improcedência do pedido de Indenização por danos morais, e declarando a nulidade da cláusula sétima do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, facultando à parte autora a perquirir em sede de liquidação de sentença os valores de investimento contratual correspondentes aos cinco meses faltantes para o término do mesmo [...].

LEIA-SE:

[...] Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
, entendendo pela improcedência do pedido de Indenização por danos morais, e declarando a nulidade da cláusula sétima do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes.

Com isso, a parte recorrente teve sua pretensão atendida quando do julgamento dos aclaratórios, de modo que agora não restam preenchidos os requisitos de admissibilidade ao recurso de apelação, ante a impossibilidade de obtenção de decisão mais favorável
.

Portanto,
não conheço
do recurso quanto ao tema, por ausência de interesse recursal.

2. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

A recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do autor/apelado, pois o contrato foi firmado com Robson Teixeira Gomes ME, ao passo que o polo ativo da ação é composto por Reginaldo Gomes ME.

Todavia,
não conheço do recurso
neste ponto, por considerar que a matéria encontra-se coberta pelo manto da preclusão temporal.

Na decisão de fls. 178/179 (pág. 351/353 do vol. 1), o d. Juízo primevo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, em razão da sucessão empresarial ocorrida, justificando a qualificação da parte autora.

Não houve a apresentação de recurso contra o
decisum
, no momento oportuno, razão pela qual não há como ser apreciada neste momento, nos termos do artigo 473 do CPC/1973 vigente à época, (atual artigo 507 do CPC):

CPC/73. Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Com isso, imperativo o reconhecimento da preclusão, ante a não apresentação de recurso em momento oportuno, vez que mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, quando não oportunamente impugnadas, estão sujeitas à preclusão, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no REsp 1905487/RJ, 1ª Turma DJe 19/05/2021; AgInt no AREsp 1293865/PR, 3º Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1289370/SP, 3º Turma, DJe 14/08/2018; e AgRg no AREsp 805.995/RS, 2º Turma, DJe 25/05/2016.

Salienta-se que, ainda que assim não o fosse, não assistiria razão à recorrente, pois justifica-se a legitimidade do polo ativo da demanda, em razão das alterações no contrato social, fls. 23/33 (pág. 45/65 do vol. 1), segundo as quais, ocorreram alterações no quadro societário da pessoa jurídica, justificando as mudanças no nome, contudo, foi mantido o mesmo CNPJ.

Por todo o exposto,
não conheço
do recurso quanto ao tema, em razão da preclusão temporal.

3.

MÉRITO.
DECLARAÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

POR JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.

ALEGAÇÃO DE
VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGAR PROVIMENTO.

Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que seja considerada a rescisão contratual como por justa causa, vez que a empresa apelada teria confessado às fls. 04/05 da inicial que a mesma não tinha estrutura ou pessoal para dar cumprimento ao contrato firmado, o que ensejaria a rescisão contratual nos termos da Cláusula 8.1 do contrato. Ademais, pugna seja declarada a validade da cláusula 7ª do contrato.

Pois bem, conheço do recurso quanto ao tema e entendo por
negar-lhe provimento
.

Primeiramente, quanto ao pedido de declaração da rescisão contratual por justa causa, com a alegação de que a empresa autora teria confessado falta de estrutura para cumprimento do contrato, o que importaria em rescisão contratual por justa causa nos termos da Cláusula 8.1, a mesma não merece prevalecer, pois a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Se a apelante suscitou a cláusula 7º do contrato para rescindir o contrato sem justa causa, segundo a qual a mesma poderia rescindi-lo a qualquer momento, não pode a mesma neste momento pretender a reversão em rescisão por justa causa, por esbarrar no princípio do
Venire Contra Factum Proprium
que veda o comportamento contraditório.

Em segundo, acerca da declaração de validade da cláusula 7ª do contrato, não há como acolher tal tese, ante a ilegalidade que mostra-se evidente na mesma.

Vejamos o teor do estipulado na referida cláusula:

CLÁUSULA SÉTIMA

(Resilição Unilateral)

7.1.
A
CONTRATANTE
poderá, a qualquer tempo, sem justa causa, e sem que daí advenha nenhum ônus, resilir unilateralmente o presente contrato, desde que comunique a sua intenção à
PRESTADORA,
por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

7.2
À
PRESTADORA
não é permitido resilir unilateralmente o presente contrato.

7.3
A resilição unilateral do contrato pela
CONTRATANTE
não exonera a
PRESTADORA
das obrigações contratuais ainda pendentes.

7.4
A
PRESTADORA
declara que não realizou e não fará nenhum investimento específico para estar apta a prestar os Serviços, razão pela qual concorda em afastar a norma contida no parágrafo único do art. 473 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se violação aos princípios que regem os contratos, em especial, os princípios da boa-fé e do equilíbrio, segundo os quais se busca realizar a igualdade entre as partes, fazendo com que um dos contratantes não fique em prejuízo e a outra saia em grande vantagem.

A cláusula sétima supracitada externa uma onerosidade excessiva para o apelado, trazendo prejuízos ao mesmo, na medida a apelante poderia rescindir o contrato unilateralmente, não podendo a empresa apelada exercer o mesmo direito.

Nesse sentido, Nelson Nery Jr, afirma que “podemos tornar a expressão cláusulas abusivas como sinônimas de cláusulas opressivas, cláusulas vexatórias, cláusulas onerosas ou, ainda, cláusulas excessivas.”
1

Diante do exposto, tenho por bem
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença que declarou a nulidade da cláusula 7ª do contrato de prestação de serviços.

Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, fixo honorários advocatícios à razão de 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor do apelado, já considerando os recursais, nos termos do art.85, §11, do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
NERY JR., Nelson. et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 6ª edição. Rio de Janeiro: forense Universitária, 1999. p. 489).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.